Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO POR ARIEL DOMINICIANO EM FACE DE ALMICAR RIBEIRO E AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por ALMICAR RIBEIRO, contra decisão de rejeição da impugnação à penhora ofertada em cumprimento de sentença iniciado por ARIEL DOMINICIANO.
2. Fatos relevantes. 2.1. Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, perfazendo o montante de R$ 227.269,61. 2.2. Houve o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 148.789,68, em conta bancária da parte executada. 2.3. Em impugnação à penhora, alega-se a natureza alimentar do valor, proveniente de rendimentos e economias pessoais do executado, utilizados para sua subsistência e de sua família, bem como para a manutenção de suas atividades profissionais e empresariais.
3. Decisão agravada. O juízo de origem fundamenta que o impugnante não instruiu os autos com qualquer documento, não sendo possível aquilatar a impenhorabilidade por ele alegada. Salienta recair a proteção do art. 833, IV, do CPC, sobre a verba, e não sobre a conta bancária. Acrescenta que a regra de exceção fixada no inciso X do artigo 833 do CPC não comporta interpretação extensiva, incidindo exclusivamente na hipótese de penhora de saldo de caderneta de poupança.
4. Recurso. Em seu recurso, o agravante pede: a) o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de numerário de natureza alimentar, com determinação de liberação imediata; c) subsidiariamente, a limitação da penhora ao percentual máximo de 30% do montante bloqueado, com liberação do excedente; e) ainda subsidiariamente, o desbloqueio dos valores até o limite de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por suposta natureza alimentar, conforme art. 833, IV, CPC. 5.1. Examinar se é aplicável a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação assegura impenhorabilidade mitigada de verbas alimentares (art. 833, IV, CPC), o que exige prova da origem do numerário. 6.1. O bloqueio atingiu a conta bancária da empresa executada, não havendo qualquer comprovação de que os valores correspondem aos rendimentos auferidos pelo agravante.
7. Segundo o entendimento do STJ, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 7.1. O recorrente também não apresentou documentos comprobatórios da natureza da conta bancária atingida pelo bloqueio ou da destinação do numerário como reserva familiar de caráter essencial.
8. Assim, não comprovada a origem alimentar ou a constituição de reserva indispensável à subsistência, mantém-se a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação da natureza alimentar da verba bloqueada. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, pode ser excepcionalmente estendida a outras modalidades de conta, desde que comprovado que os valores constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.”
_____
Dispositivos relevantes citados: arts. 833, IV e X, 854, § 3o, I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024; AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024. TJDFT, 7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021; 0737128-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/12/2025; 0733378-60.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 21/01/2026.